Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713471-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. II. Analisadas as teses e supridas as omissões reconhecidas no julgamento de Recurso Especial interposto em face de acórdão de julgamento de anterior embargos de declaração. III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 400, 507 e 524, §5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão, porquanto ausente a impugnação dos cálculos pela parte recorrida. Assevera que a instituição financeira não teria se manifestado sobre os cálculos, bem como teria apresentado os documentos intempestivamente. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 400, 507 e 524, §5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto ao mérito, importante consignar que o magistrado, na formação do seu convencimento motivado, goza de liberdade para apreciar as questões de fato e de direito que lhes são apresentadas, inclusive, compete a ele determinar a produção de provas que reputa imprescindíveis para a solução da controvérsia. Isto posto, em que pese já ter sido apresentada planilha demonstrativa dos valores que a ora agravante entende devidos, na fase de liquidação da r. sentença, faculta-se ao magistrado o requerimento da produção de prova que entende pertinente, independente da manifestação da parte executada, ainda mais por se tratar de vultuosa quantia (mais de vinte milhões de reais acumulados por mais de década) sobre a qual enseja a elaboração de cálculos complexos para a aferição do quantum devido (ID 36525795 - Pág. 4) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024